Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-16.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO.

I – O possuidor de lote em condomínio irregular que usufrui dos serviços prestados e benfeitorias realizadas tem o dever de arcar com as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias, sob pena de enriquecimento sem causa.

II – Apelação desprovida.